Tribunal: TJES
Processo: 5000706-82.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-82.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000706-82.2022.8.08.0015
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE QUE É A TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 1584324, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO DISTRITO DE MELEIRAS EM CONCEIÇÃO DA BARRA, SENDO HÁ MAIS DE 20 ANOS BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA ENERGIA PARA TODOS, DO GOVERNO FEDERAL. RELATA QUE NO ANO DE 2021 FOI SURPREENDIDA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA MAIS ALTAS QUE O HABITUAL, EMBORA NÃO HOUVESSE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONSUMO. AO CONTATAR A REQUERIDA, FOI ORIENTADA A REALIZAR A TROCA DE TODAS AS FIAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA, MAS ISSO NÃO FOI SUFICIENTE PARA RESOLVER O PROBLEMA. AFIRMA QUE TOMOU CONHECIMENTO QUE, NA REALIDADE, TRATAVA-SE DE UM ERRO NO CÁLCULO DA COBRANÇA, DE MODO QUE FOI CONSIDERADO COMO SE TRATASSE DE ENERGIA CONVENCIONAL, E NÃO RURAL. EM TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA, A REQUERIDA RECONHECEU QUE HOUVE COBRANÇA INDEVIDA DA QUANTIA DE R$ 4.952,65, MAS NÃO REALIZOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR. DESSA FORMA, REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 4.952,65, EM DOBRO, E POR DANOS MORAIS DE R$ 20.900,00.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA REQUERENDO, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE FOI DISPONIBILIZADO CRÉDITO REFERENTE AO MESES DE 10/2020 A 06/2022, MAS A REQUERIDA OPTOU POR NÃO RECEBER O CRÉDITO PARA INGRESSAR COM A PRESENTE DEMANDA JUDICIAL. NESTE SENTIDO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais. CONDENO a requerida a restituir à requerente ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS o valor de R$ 4.952,65 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ).
EXTINGO
o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRETENDE, EM SÍNTESE, A REFORMA DA R. SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA; REGULARIDADE DA MEDIÇÃO; NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REQUER, AINDA, A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(6.2).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. SEM DELONGAS, NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE HOUVE O EXCESSO NA COBRANÇA DAS FATURAS VINDICADAS, DIGO, NO PERÍODO APONTADO NO EXÓRDIO, FATO ALEGADO POR UMA PARTE E CONFESSADO POR OUTRA, BEM COMO É CERTO QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VISLUMBRANDO O EQUÍVOCO, TRATOU DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES, TENDO A PARTE AUTORA SE RECUSADO A RECEBER - SEGUNDO A REQUERIDA (ID.: 8973008 - Pág. 8). COMO SE VÊ, RECONHECIDO O FATURAMENTO A MAIOR, E APESAR DA AUTORA SUPOSTAMENTE NÃO TER ACEITADO A RESTITUIÇÃO DE TAL CRÉDITO, DEVE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O PLEITO SOB A ÓTICA DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA REQUERIDA/RECORRENTE. NESSE CONTEXTO, ANTE A PENDÊNCIA DE RESTITUIÇÃO PELA RÉ DE CRÉDITO DEVIDO À AUTORA, CABE CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. DESSA FORMA, NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA RECORRIDA, DEVENDO SER MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)